Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de 42428759 e o disposto no art. 924, II, do CPC, julgo extinta a presente execução em face de MARIA LÚCIA ALVES LOPES. II. Diga o SINDIRETA sobre a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo Distrito Federal no ID: 46467867. Brasília, 11 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador